Tribunal: TJDFT
Processo: 0716020-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716020-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA THEREZA CYSNEIROS CANAVARRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA THEREZA CYSNEIROS CANAVARRO contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento (proc. no 0702373-39.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, por entender que a agravante possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, deferindo-lhe, em razão disso, o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais. Em suas razões recursais (ID no 16792836), a agravante sustenta, em síntese, que o escopo da gratuidade de justiça é assegurar a todos o acesso ao Judiciário, conferindo eficácia aos comandos constitucionais insculpidos nos incisos XXXV e LXXIV do art. 5o da Carta da República. Dessa forma, com esteio nas Leis no 1.060/50 e no 13.105/2015, defende que para que a parte goze dos benefícios da assistência judiciária gratuita, basta que se manifeste, mediante simples afirmação, na própria inicial ou em petição própria, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, não podendo o magistrado indeferir o pedido quando houver elementos cabais para a concessão, que é o caso em apreço. Cita precedentes Assim, diante da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC), requer a concessão do efeito suspensivo ativo para, em sede liminar, deferir os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. No mérito, pugna pela confirmação dos efeitos da tutela antecipada. Preparo dispensado, em razão do pedido da gratuidade de justiça (art. 101, § 1o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Pois bem! Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar vindicada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois, em que pese as alegações recursais, não restou demonstrado de plano a probabilidade de provimento do recurso; bem como, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Senão vejamos: O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC), como se sabe, detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Assim, pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). Dessa forma, com fulcro nos documentos colacionados nos autos originários, não vislumbro qualquer situação que leve à conclusão de que a agravante é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CRFB. Isso porque, consoante se denota do caderno processual principal, a recorrente é servidora pública distrital, auferindo renda liquida mensal superior a R$ 5.000,00 (cinco mil). Vide contracheques de ID no 63608378 – págs. 6/8 (dos autos originários). É de salutar importância, ainda, destacar que não há nos autos qualquer comprovação de que a agravante tenha sua renda comprometida em razão do alegado problema de saúde. Nesse sentido, inclusive, ad argumentandum, observo que a agravante é tratada na rede SARAH de Hospitais de Reabilitação; a qual, como se sabe, não cobra pelos atendimentos médicos, em razão de ser uma instituição pública que retorna, em serviços médicos, os impostos pagos pelo cidadão. Vide documentos de ID's no 63608383 – págs. 6/8 (dos autos principais). Assim, neste juízo de cognição sumária, verifico que a agravante possui condições de arcar com as custas módicas deste eg. Tribunal de Justiça, sem comprometer o seu sustento e de sua família. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 c/c o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo perseguido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, concedo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, recolhido o preparo, intime-se a agravada para, querendo, contrarrazoar (art. 1019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator